Tribunal: STF
Processo: HC 256244
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 989.314/ES, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 17 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). Conforme relatado: 



    Percebe-se das conversas interceptadas e dos flagrantes realizados que movimentou expressiva quantidade de drogas e de valores nessas transações, a ponto de negociarem um veículo Toyota Hylux SW4, um dos carros mais caros do mercado, em drogas. Apenas para elucidar, ao longo das investigações, foram realizadas as seguintes apreensões de entorpecentes que, segundo se comprovou, eram drogas que adquiriu fora do Estado e trazidas para distribuição na região: 1) flagrante de Vinícius dos Santos Thompson, vulgo “Helboy” ou “Tomboy”, preso em 26/4/2015, na BR-101, trazendo do Rio de Janeiro 10kg de maconha no interior do veículo Toyota Corolla. Ao que consta não era a primeira vez que trazia drogas do Rio de Janeiro para David; 2) flagrante de Aroldo Igor Bernardo da Costa e Luiz Romeu Batista da Silva Júnior, em 20/5/2016; na BR-101, trazendo do Rio de Janeiro, na carroceria de um caminhão, 20 tabletes de maconha, com peso de meio quilo cada um e, na cabine, um tablete de um quilo; 3) flagrante de Mateus Piassi de Almeida, preso, em 30/5/2016, na BR-101, no veículo Fiat Strada, Placas HNT-0639, de propriedade do Denunciado Gilmar, com 26 (vinte e seis) quilos de “maconha”, oriundos do Estado do Rio de Janeiro; 4) flagrante de Alexander Girad Gulo, em dia 31/5/2016, na propriedade rural em São Vicente, com, aproximadamente, 800 (oitocentos) gramas de “maconha”, 01 (um) vidro de “lança-perfume” e 01 (uma) balança digital, além de 01 (um) revólver, calibre .38, marco Rossi, série nº 910796, e, 01 (uma) espingarda, calibre .36, série nº S766344, cano nº 1037, sendo estas utilizadas para assegurar o depósito de drogas utilizado pelo grupo; 5) Flagrante de Antônio Luiz Lorençoni, em 03/06/2016, durante o cumprimento da ordem de busca e apreensão, com, aproximadamente, 4,8 (quatro vírgula oito) quilos de “maconha”, divididos em 07 (sete) tabletes de tamanhos distintos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 15 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a matéria, pois a pretensão deduzida não foi previamente apreciada pela Corte local, sob pena de supressão de instância. 



    5. A jurisprudência do STJ estabelece que o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias é requisito indispensável para apreciação nesta instância, mesmo em questões de ordem pública. 



    6. O artigo 210 do RISTJ autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus nas hipóteses de manifesta incompetência do STJ, o que se verifica no presente caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “Fica claro que Gilmar de Assis Vinco foi duplamente penalizado pelo mesmo conjunto de fatos, em processos que decorreram da mesma investigação, com provas compartilhadas entre os Estados do Paraná e Espírito Santo”; e (b) “Caso não seja reconhecida a ocorrência de bis in idem, requer-se, subsidiariamente, a aplicação do instituto do crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal”.



    Requer, assim, a concessão da ordem, “declarando-se nula uma das condenações, ou, subsidiariamente, reconhecendo-se a continuidade delitiva entre os delitos”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente